Tribunal: TJPA
Processo: 0830833-05.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0830833-05.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ARTHUR ANTUNES DA SILVA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE EXAMES MÉDICOS. AUSÊNCIA DE APENAS UM EXAME. ATO ADMINISTRATIVO QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA A AUTORIZAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. Afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a decisão que elimina o candidato do concurso em virtude da entrega incompleta de um exame médico, por razões alheias a sua vontade, ainda mais quando não lhe é exigível o conhecimento técnico da avaliação a qual estava se submetendo.

2. Recurso conhecido, mas improvido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça

do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do

relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno em apelação cível

interposto pelo
Estado do Pará
, contra decisão monocrática (Id n° 15818372) por mim proferida que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo agravante, nos seguintes termos:

“(...) Desta feita, acertado o decisum que concedeu a segurança e determinou a anulação da decisão administrativa que considerou o impetrante inapto na fase de avaliação médica do concurso, garantindo a sua continuidade nas etapas posteriores.

O art. 133, inciso XI, “d”, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal (RI/TJPA) assim estabelece:

Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Ante o exposto, de forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XI, “d”, do RI/TJPA, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, bem como CONHEÇO da REMESSA NECESSÁRIA e mantenho a sentença em todos os seus termos.”

O Estado do Pará interpôs recurso de agravo interno, aduzindo que não há excesso ou ilegalidade nas normas do Edital, e que a flexibilização concedida ao agravado para apresentar os documentos no prazo do recurso acaba por ferir o princípio da isonomia em relação aos demais candidatos (Id n° 16644206).

Acrescenta ainda que a decisão violou os princípios da separação dos poderes e do mérito administrativo, em razão dos atos administrativos gozarem de presunção de legitimidade.

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

O agravado apresentou as contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada (Id n° 17007155).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade.

O cerne do recurso, consiste no inconformismo do Estado do Pará, aduzindo que a decisão do Poder Judiciário afrontou os princípios da separação dos poderes e do mérito administrativo.

Inicialmente, afirmo que não merece atendimento a pretensão do agravante para alterar o
decisum
agravado, pois encontra-se corretamente fundamentado e em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Reexaminando o caso, esclareço que não cabe a alegação de impossibilidade de controle judicial do mérito administrativo quando violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade do candidato que foi eliminado do concurso, por erro de terceiros, como ocorreu no presente caso.

Digo isso, pois, a eliminação do candidato que deixa de apresentar um dos exames exigidos pelo edital vai de encontro aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
ainda mais por ter comprovado nos autos tratar-se de erro de terceiro, isto é, do laboratório responsável pela realização do exame, que não incluiu todos os itens que fora solicitado.

Além disso, em sede de recurso apresentou o exame faltante e mesmo assim foi improvido o seu recurso, apesar do edital do certame constar da possibilidade de solicitação de exames complementares para dirimir eventuais dúvidas de diagnóstico, conforme item 13.13 (Id n° 13157205 - Pág. 7), estando assim dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade a aceitação de exames na fase recursal pelo candidato, ora agravado, in verbis:

"13.13 A critério do CETAP, o candidato deverá, às suas expensas, providenciar de imediato qualquer outro exame complementar que se torne necessário para firmar um diagnóstico, visando dirimir eventuais dúvidas, podendo ainda, a critério do CETAP, ser convocado para novo exame clínico."

Nessa senda, vislumbrando-se uma atuação exorbitante do agente público, cabe ao Judiciário, se provocado, o
exame
do ato, não significando essa atividade invasão na discricionariedade do administrador.

O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula nº 473, dispôs que incumbe ao Poder Judiciário, quando provocado, no estrito exercício de sua função jurisdicional, realizar o controle de legalidade de ato administrativo, inclusive lastreando-se por questões de razoabilidade e proporcionalidade.

Também sobre o tema, manifesta-se o STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇO DO ATO ADMINISTRATIVO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTRARIEDADE À LEI AUTORIZA O PODER JUDICIÁRIO EXAMINAR EDITAL DE PROCESSO SELETIVO. VIOLAÇO AO ART.535 NO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO CEARÁ DESPROVIDO.

1.Ausente a violação ao art. 535 do CPC, pois a lide foi resolvida nos limites propostos e com a devida fundamentação, ou seja, as questões postas a debate foram decididas, não tendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração. Ademais, o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada, além do que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado.

2. Esta Corte consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto do controle jurisdicional quando ferir o princípio da legalidade, assim é válido o controle das regras e das exigências dispostas em edital de concurso público pelo Poder Judiciário, afim de adequá-los aos princípios constitucionais, como a razoabilidade e a proporcionalidade.

3. No caso dos autos, como consignado pelo Tribunal de origem, embora a parte anexa do edital se refira à atividade de direção na área jurídica, como requisito de pontuação em prova de títulos, o instrumento editalício, em suas cláusulas, não restringe a experiência àquela atividade.

4. Desta forma, não merece reparos o acórdão que julgou válida a pontuação atribuída pela experiência profissional como assessor jurídico, ao fundamento de que não poderiam ser impostas restrições despropositadas aos candidatos, não havendo como prevalecer a tese de que somente a atividade de direção na área jurídica possa ser aceita para pontuação na fase de títulos, tendo em vista que o Estatuto da Advocacia define que o exercício da advocacia compreende as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas.

5. Agravo Regimental do ESTADO DO CEARÁ desprovido.(AgRg no AREsp 470.620/CE, Rel. Ministro NAPOLEO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014) (grifei)

Além do mais, este Egrégio tribunal de Justiça já se manifestou recentemente acerca do tema em processo semelhante. Vejamos:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ - ANO 2007. INAPTIDÃO DO IMPETRANTE POR NÃO TER APRESENTADO EXAME MÉDICO PREVISTO NO EDITAL. SEGURANÇA CONCEDIDA EM SEDE DE 1º GRAU.
AUSÊNCIA DO EXAME DE RX DA COLUNA TÓRACO-LOMBAR EM DECORRÊNCIA DE ERRO DE TERCEIRO.
MÉDICA QUE SOLICITOU O EXAME UTILIZANDO-SE DE OUTRA NOMENCLATURA.
ELIMINAÇÃO INDEVIDA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA ESPÉCIE.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003244-62.2008.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023)

Por derradeiro, entendo que em matéria de concurso público a excepcional intervenção do Poder Judiciário limita-se à objetiva aferição de legalidade do certame, o que está sendo feito no presente caso.

Por essa razão, restando comprovado o direito do impetrante/ora agravado, não há como se falar em carência da ação por ausência de direito líquido e certo, tampouco em impossibilidade jurídica do pedido ou em impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada em sua integralidade
, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2024